Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-39.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001993-39.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 595.445.541-49 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
- ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001993-39.2023.8.11.0013

APELANTE:

VERIDIANO LOPES DE OLIVIERA

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERIDIANO LOPES DE OLIVIERA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dra.
Djéssica Giseli Küntzer
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, e por consequência determinou o cancelamento da distribuição e o seu arquivamento, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas), nos termos do art. 290 do CPC.

O apelante aduz que os documentos anexados aos autos são suficientes e comprovam a sua hipossuficiência fazendo jus ao

Benefício de Assistência Judiciária Gratuita.

Alega que é aposentado por idade e percebe benefício previdenciário de R$ 1.437,19 (conforme tela de extrato de benefício anexado aos autos, Id. 115340297), que serve apenas ao sustento precário da sua família, para custeio de despesas como energia, alimentação, remédios dentre outros, motivo pelo qual necessita do benefício da assistência judiciária.

Assevera que é cadastrado junto ao CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), que corresponde a um “
conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza
”, tem como parâmetro o recebimento de até meio salário-mínimo per capita ou de até três salários-mínimos de renda total mensal, confere, no caso em questão, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica

Assegura que alcança a renda de um salário mínimo, é isento e não declara imposto de renda, contudo o juiz proferiu sentença negando a concessão da assistência judiciária.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento

do recurso para, anular a sentença, conceder a justiça gratuita e determinação de regular prosseguimento do feito (Id 264368261).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id 263468267)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo autor/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

A parte Autora
foi intimada a comprovar a hipossuficiência ou comprovar o recolhimento das custas na decisão de id. 119992953
.

Cumpre ressaltar o fato de que
não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto
, na medida em que o processo não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas) nos termos do art. 290 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

(...)

Em consonância, também, ao entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vislumbra-se a desnecessidade de intimação pessoal do autor, como segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO - INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas
, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC
. (N.U 1007202-05.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)”

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 290 c/c artigo 485, IV do CPC,
JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, e por consequência
DETERMINO o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria
” – Id. 263468257.

Tratando-se de vício sanável, nada impede a análise incidental do pedido, e se ao final for mantida integralmente a sentença, determinada a intimação para o recolhimento respectivo.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade do benefício da gratuidade de
justiça,
objeto da celeuma.

Pois bem. Como sabido, o pressuposto para a concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil, confira-se:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Referido diploma legal, no artigo 99, § 2º, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, vejamos:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Esse dispositivo do Código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: "
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Ressalte-se ainda que a Lei nº. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5º, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada:

"Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas."

Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto.

Concedido o benefício, este poderá ser impugnado pela parte contrária e revogado, conforme disposto no Código de Processo Civil:

"Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa."

Outrossim, o artigo 9º da Lei nº. 1.060/50 determina que
"os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias".

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte apelante, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

Na hipótese, o apelante trouxe aos autos além da declaração de hipossuficiência, demonstrativo de crédito de benefícios do INSS, comprovante de cadastro onde consta que o mesmo está registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Ids. 266296252, 266296253 e 266291798), o que pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Corroborando com a situação exposta nos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
– HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência da parte que, inclusive, está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal,
o que demonstra, a princípio, sua incapacidade financeira, concede-se o benefício da justiça gratuita.”
(N.U 1003138-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)
(destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – COMPROVANTES DE PAGAMENTO REFERENTES A CONTRATOS DIVERSOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica, fato este devidamente demonstrado.

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Para levar a termo um acordo extrajudicial, deve obrigatoriamente, ter o aceite de ambas as partes no instrumento avençado ou de seus advogados, não pairando dúvidas de que as partes tinham intenção de concretizar o acordo, o que não ocorreu no presente no feito.

(N.U 1025935-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)
(destaquei).

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício da gratuidade.

No entanto entendo pela manutenção da sentença por fundamento diverso, porquanto em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que, além deste processo (1001993-39.2023.8.11.0013), a parte autora ajuizou outras demandas

referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado/margem consignável descontado do benefício previdenciário).

Existem mais de 20 (vinte) ações em nome do autor que estão sendo demandados contra outros bancos, visando a declaração de nulidade contratual.

Como cediço, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, esta Câmara de Direito Privado assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida”.
(N.U 1000643-36.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL CONFIGURADA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A propositura pela parte de ações idênticas, com o mesmo objetivo, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187, do CC, a justificar a condenação por litigância de má-fé.

(N.U 1027308-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR CARACTERIZADO
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida”.
(N.U 1029573-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Logo, a sentença extintiva deve ser mantida, embora por outros fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por outros fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025